Tribunal: TJDFT
Processo: 0754448-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TUTELA DA SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (DIVALPROATO DE SÓDIO – DEPAKOTE ER E LAMITOR CD). EXISTÊNCIA DE MEDICAÇÃO PADRONIZADA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ (RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 657.156). RECURSO IMPROVIDO.

I. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ (Tema 106), a concessão estatal de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.
II. No caso concreto, o ora recorrente colacionou relatório médico (lavrado por médica especialista em Neurologia da rede pública de saúde), o qual atesta: (a) paciente com quadro convulsivo focal c/ generalização secundária (b) paciente já realizou tratamento com ácido valproico/loratagina, no qual na mudança de laboratório loratigino houve mudança na frequência da crise; (c) ao trocar o laboratório dos medicamentos acima o paciente desencadeia crises (ID. 27439885 – p.1/2)
III. Não obstante, a nota técnica do NATJUS do TJDFT (ID. 27439891 – p.1/5) concluiu: [...] Considerando as afirmações do médico assistente de que o paciente se encontra com bom controle das crises, por longa data; Considerando a afirmação, contida em relatórios médicos, de que houve mudança na frequência das crises epilepticas com a troca de marcas dos medicamentos, sendo, portanto, indicado pelo médico assistente a manutenção dos medicamentos com as marcas Depakote ER (divalproato de liberação prolongada) e Lamitor CD (Lamotrigina dispersível); Considerando que no SUS estão padronizados os princípios ativos Lamotrigina e Valproato; Considerando que não há evidências científicas de qualidade indicando que haja diferença de efeito no controle das crises epilepticas entre as diferentes formas de ácido valproico (Valproato/Divalproato); Considerando o pressuposto de que toda medicação genérica é submetida a testes de biodisponibilidade e bioequivalência, sendo, portanto, teoricamente intercambiáveis com as medicações de referência, desde que haja acompanhamento e ajuste de dose adequados. Este NATJUS conclui por considerar a demanda pelas medicações Depakote ER e Lamitor CD como não justificada, pela existência no SUS de medicações com efeito equivalente [...]
IV. No mesmo sentido, o parecer da douta Promotoria de Justiça (ID 27512949 – p.1/3) (...) Apesar da recorrente ter apresentado laudo de seu médico com a justificativa pela qual o fármaco é indicado, a presunção da imprescindibilidade não é absoluta, podendo ser desconstituída a prova, o que de fato foi, não havendo justificativa plausível para concessão dos medicamentos DIVALPROATO DE SÓDIO (Depakote ER) 500Mg e LAMITOR CD 100Mg.
V. Desse modo, o genérico relatório médico, o qual não externa, de maneira circunstanciada e fundamentada, elementos concretos sobre a “ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS” (não preenchidos os requisitos descritos no Tema 106 do STJ), muito menos especifica as “alterações de frequência” para efeito de se conferir certa preferência a medicamento de determinado laboratório, tudo, a redundar na manutenção da sentença de improcedência do pedido.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o).